Tribunal: TJPA
Processo: 0802371-68.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802371-68.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE PEREIRA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0802371-68.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800196-33.2022.8.14.0055

IMPETRANTE: DRA. JÉSSICA GABRIELE PICANÇO ARAÚJO - OAB/PA 18.946

PACIENTE: ANDRE PEREIRA LOPES

AUTORIDADE COATORA:

JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0802371-68.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800196-33.2022.8.14.0055

IMPETRANTE: DRA. JÉSSICA GABRIELE PICANÇO ARAÚJO - OAB/PA 18.946

PACIENTE: ANDRE PEREIRA LOPES

AUTORIDADE COATORA:

JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
_______________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ANDRE PEREIRA LOPES
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.

De acordo com a impetração o paciente foi preso em situação flagrancial no dia 25/02/2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Relata o impetrante, que policiais estavam realizando ronda ostensiva em momento que visualizaram o demandante e sua esposa em atitude suspeita e, ao serem revistados foram encontrados 03 aparelhos celulares, 06 (seis) trouxas de material entorpecente, vulgarmente conhecido como maconha, uma balança e a quantia de R$ 19,00 (dezenove reais).

Alega que não há fundamentação idônea para a decretação da segregação, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, uma vez que esta se baseou apenas na garantia da ordem pública, caracterizando constrangimento ilegal.

Assevera que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa, é pai de família e responsável pela subsistência da filha menor, através de seu trabalho lícito como mecânico e sempre foi um homem honesto e de conduta social exemplar, não havendo qualquer intenção de prejudicar a aplicação da lei penal, posto que não há nos autos qualquer informação de que o mesmo esteja embaraçando o bom andamento processual.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para que seja concedida a revogação da prisão e expedido o competente o competente alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

As informações foram prestadas

na data de 05/03/2022, por meio do Ofício nº 22/2022- GAB-CSMG (Id. 8401955).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo não conhecimento e no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Pela descrição fática consignada no auto, observo que o autuado foi preso na situação de flagrante próprio, descrita no artigo 302, I, do Código de Processo Penal, eis que restou localizado em poder do investigado, enquanto ele trafegava de forma suspeita na garupa de uma motocicleta, 06 (seis) trouxas de entorpecentes do tipo MACONHA, além de uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro fracionada, no momento da diligência policial.

Outrossim, depura-se ainda terem sido cumpridos os requisitos formais para a lavratura do procedimento flagrancial. O autuado constituiu defesa técnica, a qual já se antecipou e manejou requerimento de liberdade provisória (ID 52129983).

Portanto, verifico que o auto de prisão em flagrante está revestido (material e formalmente) dos pressupostos previstos no art. 302 do Código de Processo Penal e das formalidades exigidas pelos arts. 304 e 306 do mesmo diploma legal.

Da Conversão em Prisão Preventiva

Apesar das inovações trazidas pela Lei nº 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção dos supostos agentes criminosos no cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, sob a modalidade preventiva.

Isto porque, a existência do possível crime se delineia do auto de apresentação e apreensão e laudo provisório de constatação de substância entorpecente – este último indicando a presença do elemento ativo comprovando que as substâncias analisadas tratam-se de droga – da forma como o entorpecente estava acondicionado – em pequenos papelotes prontos para a circulação - da balança de precisão e do dinheiro em

espécie

fracionado

que

foi

apreendido,

cenário

este

propício

a

sugerir,

em princípio, ato de mercancia da substância entorpecente apreendida sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Os indícios de autoria também se fazem presentes, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas-policiais, que flagraram o autuado em atitude suspeita enquanto ele trafegava em uma motocicleta, neste município, sendo localizado em seu poder, mais precisamente no bolso de sua vestimenta, 06 (seis) trouxas de substâncias entorpecentes do tipo MACONHA. Some-se a isso o depoimento testemunhal prestado por Raimundo Nonato Carneiro de Souza, que se auto intitulou como consumidor de entorpecentes e declinou ter adquirido por várias vezes drogas do autuado, neste município. Tais indícios, como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva.

O periculum libertatis dos autuados consubstancia-se no perigo à ordem pública, aqui materializado pela gravidade concreta do fato, o qual revela, em princípio, a probabilidade de o autuado compor uma associação criminosa com a finalidade de exercer a comercialização de entorpecentes nesta municipalidade, contexto este a demonstrar o risco efetivo de, em liberdade, o flagranteado encontrar os mesmos estímulos e voltar a praticar esse delito.

Além do preenchimento dos requisitos de índole subjetiva, o crime imputado ao autuado também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a soma das penas máximas em abstrato cominadas ultrapassa o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Assim, sem deixar de consignar as vênias necessárias à combativa defesa técnica do autuado, entendo que a ilustre procuradora não conseguiu superar os elementos fáticos-jurídicos que sustentam a decisão deste juízo na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos arts. 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss.do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante em desfavor do investigado ANDRÉ PEREIRA LOPES, vulgo “CAGA OSSO”, já qualificado no auto, e CONVERTO A SUA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, amparado no art. 310, II, c/c os arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n. 12.403 de 4de maio de 2011. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto,
conheço
do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 01/04/2022